Tribunal: TJMT
Processo: 1018004-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018004-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE MIDDING ROCHA SANTOS - CPF: 847.766.681-49 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA registrado(a) civilmente como JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA RITA VG LTDA - CNPJ: 22.920.386/0001-92 (APELADO), EMANUEL GONÇALO LEITE DE ALMEIDA (APELADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA RITA VG LTDA - CNPJ: 22.920.386/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL. RETIRADA DA VISÍCULA. PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO. CORREÇÃO DE HERNIA UMBILICAL. HERNIA NÃO LOCALIZADA PELO MÉDICO CIRURGIÃO.
INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO E DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto erro médico. A autora alegou que, apesar da indicação para retirada da vesícula e correção de hérnia umbilical, o cirurgião não realizou a correção da hérnia, fato constatado por exames posteriores. Buscou a condenação dos apelados à obrigação de realizar o procedimento e ao pagamento de indenização de R$ 50.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro médico na não realização da cirurgia de correção da hérnia umbilical; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do médico é subjetiva, exigindo a comprovação de imperícia, negligência ou imprudência, além do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

O profissional realizou apenas a retirada da vesícula, pois não identificou a hérnia durante o procedimento cirúrgico, decisão tomada para evitar danos estéticos desnecessários à paciente.

O laudo pericial concluiu que a cirurgia de correção da hérnia não é de urgência ou emergência e pode ser realizada posteriormente por outro profissional, a depender da escolha da paciente.

Não restou demonstrado erro ou culpa do médico, tampouco falha na prestação do serviço pelo plano de saúde, não havendo fundamento para responsabilização indenizatória.

Ausente o erro médico e qualquer violação de dever profissional, não se justifica a condenação ao pagamento de danos morais ou a obrigação de realizar novo procedimento cirúrgico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A responsabilidade do médico exige a comprovação de imperícia, negligência ou imprudência, não bastando a mera frustração do paciente quanto ao resultado esperado.

A não realização de procedimento cirúrgico indicado, quando justificada pela inexistência da condição clínica constatada durante a cirurgia, não configura erro médico.

A inexistência de erro médico ou falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade por danos moraiS.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §4o; Código de Processo Civil, art. 85, §11, e art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC no 0029133-59.2015.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021; TJMT, RAC no 0003489-92.2010.8.11.0008, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciane Midding Rocha Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada
movida em desfavor da Hapvida Assistência Medica Ltda. e Emanuel Gonçalo Leite de Almeida, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora no ônus da sucumbência, observado o §3o, do art. 98, do CPC.

Inconformada, a autora recorre, sustentando
a ilicitude na conduta tanto do médico como da operadora do plano de saúde, bem como o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pela Apelante.

Diz que quando da realização de
um
check up
de rotina realizado em 2020, foi detectado alguns pólipos vesiculares e uma hérnia umbilical, no tamanho de 0.8mm, sendo recomendado pelo médico, Dr. Arthur da Silva Moreira, uma nova avaliação no ano seguinte. Feita a nova avaliação no ano de 2021, verificou-se uma evolução significativa dos pólipos e, diante disso, o médico solicitou a realização de uma ecoendoscopia, o que foi solicitado à Central do Plano de Saúde que, depois de encaminhada toda a documentação solicitada, alterou o exame médico recomendado para uma colangioressonância nuclear magnética.

Toda a situação ocorreu por contato direto do plano com o profissional, que acatou e encaminhou por conta própria a solicitação para o novo exame. Submetida ao exame, o resultado atestou que era de extrema urgência a realização de cirurgia para retirada da vesícula e correção de hérnia. Logo, a urgência no procedimento surgiu, primeiro, como resultado do exame de colangioressonância nuclear magnética e, segundo, em razão das dores suportadas pela Apelante, situação que persistiu no “pós-operatório” e se prolonga até os dias atuais.

Afirma que
cabe repreensão às afirmações do médico apelado, no sentido de que inexiste a hérnia porque “nenhum exame de imagem é melhor do que um exame físico de um médico que olhou dentro da paciente”. A uma, porque a Apelante não passou por um único exame, foram ao menos três exames que apontaram o mesmo resultado. A duas, porque o profissional sequer buscou alternativas para solucionar o problema da Apelante ou tentar entender a razão do insucesso do procedimento cirúrgico.

Alega que,
em razão do insucesso da cirurgia realizada em contraste com os reiterados exames realizados pela Apelante, que apontam o mesmo resultado quanto

à hérnia umbilical, é cabida a condenação dos Apelados à obrigação de fazer consistente na realização do procedimento, por outro profissional competente, para a solução do quadro clínico da Apelante.

Pontua que
demonstrada a ilicitude na conduta dos Apelados e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pela Apelante, tem-se como descabidas as teses de ausência de dano moral.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença,
a fim de julgar procedente a ação e reconhecer a obrigação dos Apelados de realizar o procedimento cirúrgico, bem como condenar os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil
.

A apelada
Hapvida Assistência Medica Ltda.
apresentou contrarrazões no id.
264913354
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c.c danos morais e pedido liminar proposta por Luciane Midding Rocha Santos, objetivando a condenação dos apelados na obrigação de
realizar o procedimento cirúrgico de correção de hérnia, bem como condená-los ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil
.

Narrou a recorrente, na inicial, que no ano de 2020 foi diagnosticada com alguns pólipos vesiculares e hérnia umbilical, sendo que, após realizar diversos exames prescritos por profissional médico, verificou significativa evolução dos pólipos, assim como houve a conclusão pela urgência em realizar a retirada cirúrgica da vesícula e a correção da hérnia, procedimentos que foram liberados pelo plano de saúde e sendo agendada a realização para o dia 28/10/2021.

Aduz que depois de realizada a cirurgia, a parte Requerente passou por diversos transtornos no pós-operatório, e ainda verificou que, em relação à correção da hérnia, este procedimento não foi realizado, sendo confirmado pela parte Autora através de exames de ultrassom.

Diante desses fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que fosse determinado às partes Requeridas, a realização da cirurgia de correção de hérnia da autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, e por fim, condenar solidariamente as partes rés em danos morais, no montante de R$ 50.000,00, mais custas processuais e honorários advocatícios, requereu também a gratuidade da justiça.

Foi proferida a decisão de id. 89029781, recebendo a emenda a inicial, oportunidade em que concedeu a benesse da gratuidade da justiça. Após, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para que as partes Requeridas realizassem o procedimento de Herniorrafia Umbilical (Correção de Hérnia Umbilical), assim como demais intervenções que se fizessem necessárias para o devido procedimento que se impõe a autora, sob pena de multa em caso descumprimento da ordem.

Inconformadas, as partes Requeridas agravaram da decisão (Id. 91584200 e Id. 93371176), que em apreciação por esta Corte, restaram providos os recursos, revogando a decisão liminar (Id. 101525131 e Id. 103876142).

Contestação pela primeira requerida HAPVIDA no id. 94032562, arguindo preliminar de impugnação ao valor da causa. No mérito, alegou a inexistência de conduta ilícita, vez que o médico não localizou a hérnia umbilical para realizar o procedimento agendado, tampouco houve cobrança de tal procedimento não realizado, e por fim, inexistência de dano moral indenizável, requerendo a improcedência total dos pedidos descritos na exordial.

O segundo requerido, Emanuel Gonçalo, apresentou contestação no id. 105618195, arguindo preliminar de impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, inocorrência de imperícia médica ou erro médico nos procedimentos cirúrgicos realizados, ante a ausência de constatação da hérnia umbilical que não fora encontrada, e por fim, inexistência de dano de ordem moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Impugnações às contestação ofertadas, no id. 112535808, combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os pedidos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 116033081), ocasião em que a primeira Ré HAPVIDA manifestou pela produção de prova pericial, testemunhal e documental (Id. 117536140), seguido da parte Autora manifestou pela produção de prova pericial médica (Id. 118196784), restando silente o segundo Réu Emanuel Gonçalo no prazo declinado.

Decisão saneadora no id. 126424308, rejeitando todas as preliminares arguidas pelas partes requeridas e fixando os pontos controvertidos. Por fim, nomeou perito pelo juízo.

Laudo pericial elaborado pelo perito judicial acostado no id. 157281892- autos de origem.

A parte Autora manifestou acerca do laudo pericial no id. 160075424, seguido da primeira Requerida HAPVIDA, no id. 164229910, restando silente o segundo Réu Emanuel Gonçalo.

Após decorrida a marcha processual, o magistrado
a quo
julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 98, §3o, do CPC.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a autora, ora apelante, sustentando que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que
cabe repreensão às afirmações do médico apelado, no sentido de que inexiste a hérnia porque “nenhum exame de imagem é melhor do que um exame físico de um médico que olhou dentro da paciente”. A uma, porque a Apelante não passou por um único exame, foram ao menos três exames que apontaram o mesmo resultado. A duas, porque o profissional sequer buscou alternativas para solucionar o problema da Apelante ou tentar entender a razão do insucesso do procedimento cirúrgico.

Alega que,
em razão do insucesso da cirurgia realizada em contraste com os reiterados exames realizados pela Apelante, que apontam o mesmo resultado quanto

à hérnia umbilical, é cabida a condenação dos Apelados à obrigação de fazer consistente na realização do procedimento, por outro profissional competente, para a solução do quadro clínico da Apelante, bem como
pela
condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil
.

Pois bem.

A valer, a obrigação de reparar por erro médico exige a prova de que o profissional agiu com imperícia, negligência ou imprudência, além da evidência do nexo de causalidade entre a conduta e as consequências lesivas à saúde do paciente. O hospital, por sua vez,

somente responde solidariamente pelos danos decorrentes do ato cirúrgico se comprovada a culpa do médico.

Em relação à conduta médica, ressalto que o princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição de Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Extrai-se dos autos, que o
médico requerido, ora apelado, que inicialmente teria recomendado o procedimento cirúrgico, sustentou na peça defensiva, que
ao realizar a cirurgia, não localizou a suposta hérnia umbilical
, juntando declaração no sentido de que,
embora a paciente tenha apresentado diagnóstico ultrassonográfico de colecistopatia calculosa e hérnia umbilical, não foi constatada a presença da hérnia no exame físico e, ao iniciar o procedimento cirúrgico, não encontrou o orifício herniário
, sendo que
caso ampliasse a incisão, poderia causar dano estético à paciente, razão pela qual optou por realizar somente a colocistectomia (retirada da vesícula biliar)
.

Ademais, conforme bem salientado na decisão combatida, o segundo réu apresentou relatório médico com a descrição do ato cirúrgico, no qual consta somente a realização da colocistectomia (id. 105618195 – fls. 05 – autos de origem),
o que corrobora no sentido de que não realizou a cirurgia e não lançou o procedimento na guia, embora houvesse autorização do plano de saúde.

Dito isso,
no caso em tela
, a prova pericial produzida foi concludente em evidenciar que,
verbis
:

“
Médico requerido realizou a retirada cirúrgica da vesícula biliar e não realizou a correção cirúrgica da hérnia umbilical. O profissional, contudo, não descreveu a investigação da hérnia umbilical e não justificou os motivos da não realização do procedimento por ele indicado e solicitado para a condição clínica da periciada, seja na descrição cirúrgica ou na evolução médica, conforme os documentos acostados aos autos ainda que durante a cirurgia teoricamente tenha tido melhor visualização da região umbilical.

Não foram apresentados laudos médicos atuais descrevendo a condição clínica atual relacionada à hérnia umbilical ou indicação da necessidade de correção cirúrgica desta hérnia apresentada pela periciada
e descrita em novo exame de ultrassonografia realizado após o procedimento cirúrgico que foi trazido para a perícia médica sendo anexado ao presente laudo pericial.

Não se tratava e não se trata de urgência ou emergência médica a cirurgia de herniorrafia umbilical no caso da periciada, podendo ser realizada se indicada por outro profissional médico e de acordo com a preferência da paciente, uma vez que no presente momento não há indícios clínicos de complicações
.

Não há indícios técnicos nos autos que apontem para interferências ou restrições do plano de saúde requerido em relação aos procedimentos cirúrgicos indicados e solicitados pelo médico assistente”.
(id. 264914268 - Pág. 22)

Referida conclusão destaca que “
não se tratava e não se trata de urgência ou emergência médica a cirurgia de herniorrafia umbilical no caso da periciada, podendo ser realizada se indicada por outro profissional médico e de acordo com a preferência da paciente.”

Com efeito, não havendo qualquer erro ou culpa do profissional apurada, que relatou que
não localizou a suposta hérnia umbilical,

torna-se descabida a sua responsabilização.

Por outro lado, não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços pelos apelados, não havendo falar-se em condenação ao pagamento de indenização, seja moral ou material.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado”.
(RAC N.

0029133-59.2015.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.21- negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA MÉDICA – REJEIÇÃO – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A RETIRADA DE “HÉRNIA UMBILICAL” QUANDO JÁ TINHA SIDO AUTORIZADO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A RETIRADA DE “HÉRNIA INGUINAL À DIREITA” – SUPOSTO ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DAS DUAS ENFERMIDADES (HÉRNIAS) – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - INCISÕES EM LOCAIS DISTINTOS – AMBOS OS PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA/IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DO MÉDICO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, “em caso de erro cometido por médico credenciado à empresa prestadora do plano de assistência à saúde, esta é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória movida pelo associado, respondendo solidariamente pela má prestação do serviço médico” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1037348/SP – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 04/08/2011, DJe 17/08/2011).

2.
Ausente a demonstração do erro médico apontado pela parte autora no procedimento cirúrgico realizado, não há que se falar em conduta culposa apta a dar ensejo ao dever de indenizar, ainda mais quando há prova pericial indicando conduta médica adequada. Dever de indenizar não configurado”

(RAC n.

0003489-92.2010.8.11.0008, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Joao Ferreira Filho,

j. 20.07.21 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, devem ser majorados os honorários recursais para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025